Tribunal: TJDFT
Processo: 0701026-80.2024.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-11-29

Ementa:
CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO MORAL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTOS INDEVIDOS. LEGITIMIDADE DA CONTRATAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. LIBERAÇÃO DO CRÉDITO. NÃO COMPROVAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RESTITUIÇÃO DOS VALORES. DANOS MORAIS. NÃO COMPROVAÇÃO. REPARAÇÃO EXTRAPATRIMONIAL INDEVIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pela instituição financeira requerida contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos da consumidora em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais. A autora alegou que os valores dos empréstimos contratados não foram creditados em sua conta, contudo, os bancos realizaram descontos indevidos em seu benefício previdenciário.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a existência de irregularidade na contratação dos empréstimos consignados e, consequentemente, a legitimidade dos descontos efetuados no benefício previdenciário da autora; (ii) definir se a compensação por dano moral, fixada em R$ 6.000,00, deve ser afastada ou reduzida.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A relação entre as partes configura relação de consumo, sendo aplicável o Código de Defesa do Consumidor, nos termos da Súmula 297 do STJ.
4. No caso dos autos, a instituição financeira ré se quedou inerte quanto ao ônus de comprovar a legitimidade da contratação em comento (artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil), uma vez que não cuidara de demonstrar a efetiva disponibilização dos valores dos empréstimos na conta da autora.
5. Constatada a falha na prestação de serviços bancários, impõe-se a declaração de inexistência dos débitos e a restituição dos valores descontados indevidamente, nos termos do artigo 14 do CDC.
6. Não tendo a autora demonstrado que a alegada frustração com os descontos indevidos repercutiu negativamente em seu estado psíquico, abalando suas emoções a ponto de inferiorizá-la em seus atributos existenciais como pessoa humana, não há como ser reconhecida a existência do dano moral e o direito à reparação extrapatrimonial.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Apelação cível conhecida e, no mérito, parcialmente provida. Sentença reformada. Pedido de dano moral julgado improcedente. Redistribuição dos ônus sucumbenciais. Exigibilidade suspensa em relação à autora.
Tese de julgamento:
1. Em contratos de empréstimo consignado, cabe à instituição financeira o ônus de comprovar a regularidade da operação, incluindo a disponibilização dos valores contratados.
2. A falha na prestação de serviço bancário que resulte em descontos indevidos enseja a restituição simples dos valores descontados, não havendo que se falar em indenização por danos morais in re ipsa.
Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor, arts. 2o, 3o, 14; CPC, art. 373, II.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 297; STJ, Súmula 479.